Tribunal: TJSP
Processo: 1001030-93.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
"APELAÇÃO – Pedido de conversão do julgamento em diligência afastado – Desnecessidade de produção de outras provas – Pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas indeferido – No mérito, pretensão à manutenção definitiva na jornada de 40 horas semanais (J-40), conforme Lei Municipal no 16.122/2015 – Cumprimento dos requisitos legais com exercício da jornada especial

Ementa:
"APELAÇÃO – Pedido de conversão do julgamento em diligência afastado – Desnecessidade de produção de outras provas – Pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas indeferido – No mérito, pretensão à manutenção definitiva na jornada de 40 horas semanais (J-40), conforme Lei Municipal no 16.122/2015 – Cumprimento dos requisitos legais com exercício da jornada especial – Decisão em ADI que eventualmente poderá alterar a jornada de trabalho, pela ausência de direito adquirido do servidor a regime jurídico – Sentença mantida – Preliminares afastadas e recursos desprovidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000968094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1001030-93.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante LUIZ CARLOS ZAMARCO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Preliminares afastadas e recursos
desprovidos, por V.U. . Sustentou oralmente a Dra. Nastasha Kiyoko Miyagi
Navarro", em conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1001030-93.2020.8.26.0053
VOTO N° 31021
Apelação n° 1001030-93.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apte./Apdo.:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Apte./Apdo.:
LUIZ CARLOS ZAMARCO
Juiz 1a Inst.:
Josué Vilela Pimentel
“APELAÇÃO Pedido de conversão do julgamento em
diligência afastado
Desnecessidade de produção de
outras provas Pedido de instauração de incidente de
resolução de demandas repetitivas indeferido
No
mérito, pretensão à manutenção definitiva na jornada de
40 horas semanais (J-40), conforme Lei Municipal no
16.122/2015 Cumprimento dos requisitos legais com
exercício da jornada especial
Decisão em ADI que
eventualmente poderá alterar a jornada de trabalho, pela
ausência de direito adquirido do servidor a regime
jurídico Sentença mantida Preliminares afastadas e
recursos desprovidos.”

Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por LUIZ CARLOS ZAMARCO em face do MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, objetivando a manutenção de sua jornada de
trabalho em 40 horas semanais (J-40), nos termos da Lei Municipal n°
16.122/2015, tendo em vista que, labora desde 15/03/2003 em jornada
especial, devendo ser enquadrado no art. 30, §5° da mencionada
norma.
A r. sentença de fls. 295/298 julgou procedente o
pedido para reconhecer o direito à manutenção definitiva na jornada
de 40 horas semanais, ao menos até o julgamento definitivo da ADI
n° 2066585-05.2020.8.26.0000. Condenou a ré ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, a
ser apurado em liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1001030-93.2020.8.26.0053
Apela o Município (fls. 310/325). Alega não
estarem presentes os requisitos para a jornada especial.
Apela o autor (fls. 328/336). Preliminarmente,
postula a instauração de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, bem como, a produção de prova acerca do impedimento
de preenchimento do item 4 do formulário de 2015. No mérito, alega
que não pode ter seu direito condicionado ao julgamento da
constitucionalidade da Lei n° 17.355/2020, pois seu direito está
fundado na Lei 16.122/2015.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo
autor, que postulou em preliminar a conversão do julgamento em
diligência para a produção de prova oral (fls. 433/439). O ente
público apresentou contrarrazões (fls. 440/447).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente afasta-se o pedido de instauração de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois a questão de
fundo não se enquadra nos requisitos exigidos no art. 976 do CPC.
No mérito, a Lei Municipal no 16.122/15, antes da
alteração trazida pela Lei no 16.418/16, em seu artigo 30 e § 5o, previa
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1001030-93.2020.8.26.0053
Art. 30. O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho
dar-se-á
por
convocação,
mediante
anuência
do
profissional da saúde, segundo critérios a serem fixados
pelo Titular da respectiva Pasta de lotação do servidor,
desde que assim o exijam a necessidade e o interesse
público.
(...)
§ 5o Os servidores que na data de publicação desta lei se
encontrem submetidos a Jornada Especial, poderão optar
em definitivo por esta jornada, desde que estejam
submetidos à mesma por um período de 05 (cinco) anos,
ininterruptos ou não, e a referida jornada esteja prevista
como uma das jornadas básicas de seu cargo, conforme
disposto no art. 26.
Como se vê, a legislação previa que servidores na
condição do autor podiam exercer o direito de opção pela manutenção
definitiva no cargo, bastando o cumprimento de um único requisito,
qual seja, cumprimento da jornada especial por mais de 5 anos.
No presente caso, a prova documental acostada
aos autos, especialmente os documentos de fls. 13/42, comprovam
que ao menos desde março de 2003 o autor trabalha em jornada de 40
horas semanais.
Ademais, os documentos de fls. 264 demonstram
que o servidor foi convocado para trabalhar em jornada especial, não
merecendo guarida a alegação do ente público de ausência de
comprovação deste requisito.
Da mesma forma, desnecessária a conversão do
julgamento em diligência para a produção de tal prova, eis que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1001030-93.2020.8.26.0053
documento acima mencionado, emitido pelo próprio ente público,
admite a convocação.
Portanto, presentes os requisitos legais, faz jus o
autor à manutenção da jornada especial de 40 horas (J-40).
Nesse sentido:
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SÃO
PAULO Médico Pretensão de recálculo da remuneração,
incluindo os valores correspondentes a Jornada Especial
de Trabalho de 40 horas semanais Possibilidade
Inteligência da Lei Municipal no 16.122/15, antes das
alterações trazidas pela Lei Municipal no 16.418/16
Precedentes Juros e correção monetária Juros de mora e
correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros
definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo
com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947,
tema 810 Recurso de apelação provido. (TJSP, 3a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Maurício Fiorito, Apelação
Cível no 1058744-16.2017.8.26.0053, j. 03/09/2019)
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Pretensão à
manutenção definitiva na jornada de 40 horas semanais
(J-40), conforme Lei Municipal no 16.122/2015, sob o
argumento de que é médica dos quadros da
Municipalidade e exerce a jornada especial de 40 horas
há mais de 10 anos. Admissibilidade. Autora que provou
os fatos alegados. Cumprimento do ônus da prova pela
demandante. Inteligência do inciso I do artigo 373 do
Código de Processo Civil de 2015. Entendimento
jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público e
deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO e REMESSA
NECESSÁRIA DESACOLHIDA. (TJSP, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Antônio Celso Faria, Apelação
no 1059988-43.2018.8.26.0053, j. 04/09/2019).
No entanto, não merece guarida o pedido do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1001030-93.2020.8.26.0053
para exclusão do termo condicional contido na r. sentença “ao menos
até o julgamento da ADI acima mencionada”.
Ora, em 28/03/2020 foi editada a Lei Municipal
n°
17.335/20202,
dispondo
sobre
autorização
de
medidas
excepcionais em contratos administrativos em razão da situação de
calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, em seu
art. 15 alterou o art. 29 da Lei Municipal n° 16.418/2016.
Ajuizada a ADI n° 2066585-05.2020.8.26.0000,
foi deferida liminar suspendendo o art. 15 mencionado, sem que, no
entanto, até o momento, tenha sido a norma revogada. Em consulta ao
sistema SAJ deste E. Tribunal, verifica-se que a questão encontra-se
pendente de julgamento.
Ocorre que, sem adentrar ao mérito da ADI acima
mencionada, fato é que não há direito adquirido do servidor a regime
jurídico. Assim sendo, eventual decisão na ADI, que eventualmente
venha a alterar a jornada de trabalho, poderá incidir à todos os
servidores, não tendo a decisão proferida na presente demanda o
condão de impedir eventual declaração de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade de norma.
Diante disso, entendo correta a r. sentença,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, majoro a verba honorária devida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1001030-93.2020.8.26.0053
ente público, para considerar os recursais, nos termos do art. 85, §§1°
e 11 do Código de Processo Civil, em 15% sobre o valor da causa.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp